Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733191-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CAIRO LUIS GOMES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Requer a advogada do agravante a suspensão dos prazos processuais, por ser a única defensora constituída e ter dado a luz no dia 15 de outubro de 2025. De fato, a Lei 8.906/94 prevê o direito pleiteado, mas desde que haja notificação do cliente, conforme dispõe o art. 7-A, IV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira-se: Art. 7o-A. São direitos da advogada: IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Assim, comprove a advogada a notificação do seu cliente, no prazo de 10 dias. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator